Tribunal: CARF
Processo: 14485.000227/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000227/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
REDE DE ENSINO ARAUJO LIMA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes
indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000227/2007-49
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 291/295, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 274/286, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o
SAT e as contribuições para Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.106.865-7, de fls.
02/115, lavrado em 25/06/2007, referente ao período de 01/1997 a 12/2004, com ciência da
RECORRENTE em 25/06/2007, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.021.095.30, já acrescido de juros e multa de mora até a lavratura.
De acordo com o relatório fiscal parcial (fls. 122/126), a fiscalização teve início
após diligência efetuada no prédio comercial da empresa, denominado “Colégio Praxis”.
Segundo o auditor, após solicitar a documentação contábil da empresa, o Sócio-
gerente pleiteou dilação de prazo, sob a justificativa que o colégio estava passando por
dificuldades financeiras, estando inadimplente com suas obrigações inclusive com o escritório de
contabilidade. A dilação de prazo foi concedida e a RECORRENTE forneceu, em caráter
precário, o acervo documental exigido.
Em posse dos documentos que a contribuinte conseguiu refazer/corrigir, além das
informações contidas nos sistemas fiscais, o auditor efetuou o batimento da Folha de Pagamento
com GFIP, com a Relação Anual das Informações Sociais (“RAIS”) e com as guias de
recolhimento apresentadas. Desta análise, constatou a existência de pagamentos a maior
informado em folha e não declarado nos documentos previdenciários.
Após a análise comparativa destes valores, a fiscalização procedeu com
levantamento identificado com FP4, que diz respeito a cobrança das contribuições devidas pela
empresa (cota patronal, SAT e Terceiros) e abrange aos estabelecimentos matriz (01/99 a 13/04),
filial 0003- 57 (01/99 a l3/04) e filial 0004-38 (04/01 a 13/04), incluindo segurados empregados
e administradores.
Ainda segundo o relatório fiscal, o levantamento identificado como FP3 diz
respeito aos mesmos créditos objeto do levantamento FP4, no entanto se referem ao período de
01/1997 a 13/1998.
A autoridade fiscal ressaltou que foi observada a informação de que a
RECORRENTE estava enquadrada no SIMPLES desde 01/01/2005.
Por fim, informa-se que na mesma fiscalização foram lavrados também os
seguintes créditos:
I - NFLD no 37.080.348-5 (12/97 a 13/98) – Empregados;
II - NFLD n° 37.080.349-3 (01/99 a 01/07) - Empregados;
III - NFLD no 37.106.864-9 (01/97 a 13/98) – FPAS, SAT e Terceiros.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 130/134 em 25/07/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Após realização do trabalho de auditagem, deve o Auditor Fiscal apresentar um cálculo
prévio contendo o valor apurado de débitos, atendendo o previsto no artigo 33.
parágrafo 6° da Lei 8.212/91.
Entretanto, citados cálculos prévios não foram apresentados à impugnante
impossibilitando-a de apresentar documentos complementares que comprovariam que
os valores apresentados eram indevidos, tendo em vista que a é empresa optante do
simples desde 1997.
Deixando o Auditor Fiscal de cumprir a determinação legal de apresentação dos débitos
antes de efetuar os lançamentos, devendo as Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, anuladas para dar continuidade ao MPF. Trata-se de vicio formal passível de ser
sanado.
Informa que, na condição de empresa optante pelo SIMPLES, goza de tratamento
tributário diferenciado, sendo sua base de cálculo o faturamento e, sobre este, aplicada
uma alíquota única, nos termos da Lei 9.317/96. Deste modo, o presente levantamento é
improcedente.
Assevera que, sem prejuízo da condição impeditiva de lançamento, em face da sua
opção pelo SIMPLES, os valores apresentados na NFLD não refletem a folha de
pagamento da empresa. Verifica-se, então, que esta notificação restou totalmente
prejudicada devido aos vícios apresentados. Requer, portanto, seja julgado
improcedente este levantamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 274/286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
Documento: NFLD 37.106.865-7, de 25.06.2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
A opção da empresa pelo sistema SIMPLES implica no recolhimento unificado de
diversos tributos, inclusive das contribuições previdenciárias, por tratar-se de regime
tributário específico, com exceção das contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES
A exclusão da empresa do regime tributário do SIMPLES através de Ato Declaratório
Executivo, com ciência do contribuinte e sem apresentação de manifestação de
inconformidade no prazo legal, torna a exclusão definitiva, sendo devidas as
contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
RAIS
A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, instituída pelo Decreto no 76.900/75,
é documento de elaboração obrigatória, através qual são informados todos os
trabalhadores a serviço da empresa, as respectivas datas de admissão e demissão, e a
remuneração paga mensalmente a cada empregado.
DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
Os fatos geradores declarados pelo contribuinte na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social servem como base de cálculo das contribuições
previdenciária e constituem-se em confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento
das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA
É o procedimento utilizado pela fiscalização na apuração das contribuições devidas,
quando não há apresentação de documentos pela empresa.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal obedece ao
princípio da legalidade e sendo prestadas todas as informações necessárias ao sujeito
passivo possibilitando que este exerça plenamente o seu direito à defesa.
Lançamento Procedente em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância observou que a RECORRENTE é
optante do SIMPLES de 01/01/1997 a 31/12/2002, conforme documentos juntados às fls.
214/232. Assim, entendeu por excluir os valores apurados para tais competências, sendo mantido
o crédito apurado para as competências 01/2003 a 13/2004.
Com isso, o valor do presente lançamento foi retificado para R$ 383.192,51
(obrigação principal).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/06/2008,
conforme AR de fl. 290, apresentou o recurso voluntário de fls. 291/295 em 16/07/02008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Nulidade do Lançamento
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração em razão da ausência de apresentação de planilha de cálculo contendo o valor apurado
dos débitos, nos termos do art. 33, §6o da Lei no 8.212/1991.
Contudo, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
A RECORRENTE pleiteia a nulidade do lançamento por suposta ausência de
cálculo prévio contendo o valor apurado e cita o art. 33, §6o da Lei no 8.212/1991 para embasar o
seu entendimento.
De início, o procedimento previsto no art. 33, §6o da Lei no 8.212/1991 é aplicável
apenas em caso de arbitramento de contribuições previdenciárias por aferição indireta, o que não
é o caso do presente lançamento. O crédito foi lançado através do comparativo dos informados e
folha de pagamento com aqueles declarados em GFIP e RAIS.
No mais, foi apresentado aos autos o discriminativo analítico do débito de fls.
5/51, indicando, por competência, o valor da base de cálculo apurada, bem como a alíquota de
cada contribuição e o montante do débito apurado. Assim, a RECORRENTE gozava de todos os
elementos necessários para impugnar os cálculos, caso entendesse que houve erro na apuração
do montante devido.
Nego, portanto, provimento ao argumento de nulidade do lançamento.

I.b. Da condição de optante pelo simples
A RECORRENTE volta a alegar que era optante pelo SIMPLES no período do
auto de infração.
Em consulta à decisão da DRJ, verifico que a autoridade julgadora de primeira
instância trouxe aos autos informação da decisão proferida no Ato Declaratório Executivo
DERAT SPO no 577398, que excluiu a empresa do regime do simples a partir de 01/01/2003 (fls.
223/224). A DRJ informou, também, que tal decisão restou definitiva, posto que não foi
impugnada administrativamente.
A RECORRENTE, por sua vez, não trouxe nenhum novo documento contestando
a afirmação da DRJ que era definitiva a decisão que excluiu a empresa do regime do SIMPLES a
partir de 01/01/2003.
Assim, ante a ausência de documentação para comprovar suas alegações, nego
provimento ao argumento de que a empresa era optante pelo SIMPLES nas competências de
2003 e 2004.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000227/2007-49

II. MÉRITO
II.a. Dos lançamentos
A RECORRENTE alega, de maneira genérica, que os lançamentos efetuados pela
fiscalização não refletem a realidade da empresa. Tal circunstância, supostamente, seria
comprovada através da análise do saldo indicado no campo “diferença” do DAD, que demonstra
o mesmo valor indicado na coluna “apurado”, passando a informação, de forma equivocada, que
não foram realizados pagamentos de quaisquer valores pela contribuinte.
Contudo, como bem pontuado pela DRJ, “o DAD – Discriminativo Analítico de
Débito, fls. 04/50 apresenta os valores apurados, já incluído o valor resultante do confronto dos
documentos analisados pelo auditor fiscal e, por conta disto, são iguais os valores lançados
como ‘apurado’ e ‘diferença’” (fl. 279).
Assim, o campo “diferença” ser igual ao campo “valor apurado”, foi ocasionado
pelo fato do lançamento apenas ter sido efetuado sobre a diferença, desconsiderando-se os
montantes já pagos.
Ato contínuo, a RECORRENTE não apresentou nenhum documento para
contestar de maneira específica o levantamento realizado. Ela não apresentou a documentação
necessária para informar que em alguma das competências informadas em DAD o valor apurado
estava em desconformidade com sua folha, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre
o erro na apuração da base do lançamento.
Neste sentido, é inequívoco que apenas foram lançadas as contribuições
incidentes sobre a diferença entre o valor informado em folha e aquele declarado em GFIP.
Assim, nego provimento ao argumento de erros na apuração do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital